Tribunal: STF
Processo: HC 265828
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA. DOSIMETRIA. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus impetrado, em 1º.12.2025, por Fabio Augustus Colauto Gregório, advogado, em benefício de Márcio Rodrigo Cantoni, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 19.11.2025, negou provimento ao Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Habeas Corpus n. 1.031.787/PR, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 5.7.2021, pelo juízo da Quinta Vara Criminal da comarca de Londrina/PR (Ação Penal 
n. 0029211-28.2017.8.16.0014) às penas de sete anos, sete meses e dezenove dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e noventa e um dias-multa, pela prática do delito previsto no inc. III do § 1º do art. 168 do Código Penal (apropriação indébita majorada, quatro vezes). Tem-se na denúncia:



    “Em data imprecisa, porém certamente entre os meses de dezembro de 2005 a outubro de 2018, pelo menos, neste Município e Comarca, MÁRCIO RODRIGO CANTONI, THAÍSA CRISTINA CANTONI FRANÇA, RAFAEL LUCAS GARCIA, ROBSON SAKAI GARCIA e LINCO KCZAM, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, uniram-se, com caráter de estabilidade e permanência, entre si, com os agora denunciados DENIS OKAMURA (advogado que prestava serviços para CANTONI & CANTONI Advogados Associados e para a empresa CANTONI REVISÕES), GABRIELLA BARBOSA (advogada que prestava serviços para a empresa CANTONI REVISÕES) e FÁBIO SURJUS GOMES PEREIRA (advogado que prestava serviços para a empresa CANTONI REVISÕES) provavelmente com outros indivíduos ainda não identificados, para o fim de cometerem crimes diversos contra o patrimônio, especialmente apropriações indébitas e estelionatos em série, falsidades, entre outros. 



    Estabeleceram assim, verdadeiro grupo criminoso, que tinha como objetivo identificar e angariar vítimas de acidentes de trânsito, e, em seguida, ingressar com ações judiciais em nome delas, algumas através da apresentação de procuração e/ou documentos falsos, pleiteando indenizações referentes ao seguro obrigatório DPVAT.



    Referidas indenizações, após serem devidamente reconhecidas pelo Poder Judiciário, eram levantadas pelos integrantes da quadrilha denunciada, que agindo sempre em conluio e sob a liderança do denunciado MÁRCIO RODRIGO CANTONI, imediatamente se apropriavam indevidamente dos valores recebidos em decorrência das indenizações, vez que tinham a posse em razão da profissão, deixando de repassá-los a quem de direito, provocando, desta forma, prejuízos às suas vítimas. 



    Em outros casos as vítimas, induzidas em erro, forneciam documentos pessoais aos integrantes da associação criminosa, assinavam procurações e contratos de prestação de serviços sem que estivessem totalmente preenchidos, os quais eram utilizados por MÁRCIO RODRIGO CANTONI, THAISA CRISTINA CANTONI FRANÇA, RAFAEL LUCAS GARCIA, ROBSON SAKAI GARCIA, LINCO KCZAM e pelos agora denunciados DENIS OKAMURA, GABRIELLA BARBOSA e FÁBIO SURJUS GOMES PEREIRA, além de outros indivíduos ainda não identificados, para ingressar com ações de indenização referentes ao seguro obrigatório DPVAT, sem o conhecimento das vítimas, indenizações que após pagas eram levantadas pelos denunciados, deixando os integrantes da associação criminosa, sempre dolosamente, de repassar os valores obtidos para suas vítimas. 



    Competia a MÁRCIO RODRIGO CANTONI fornecer todo suporte logístico à quadrilha, cooptando vítimas de acidentes de trânsito que fariam jus às indenizações e obtendo a documentação necessária para que os demais integrantes do grupo, ou seja, THAÍSA CRISTINA CANTONI FRANÇA, RAFAEL LUCAS GARCIA, ROBSON SAKAI GARCIA, LINCO KCZAM, e os agora denunciados DENIS OKAMURA, GABRIELLA BARBOSA, FÁBIO SURJUS GOMES PEREIRA, além de outros ainda não identificados, ingressassem com as respectivas ações judiciais pleiteando as indenizações referentes ao seguro DPVAT, que após levantamento eram rateadas entre os integrantes da quadrilha. 



    De igual forma, THAISA CRISTINA CANTONI FRANÇA tinha papel fundamental na consecução dos delitos, tendo inclusive procedido a criação de pessoa jurídica para conferir aparência de legitimidade à atuação dos denunciados advogados que prestavam serviços para a empresa CANTONI REVISÕES. 



    Portanto, MÁRCIO RODRIGO CANTONI, THAÍSA CRISTINA CANTONI FRANÇA, RAFAEL LUCAS GARCIA, ROBSON SAKAI GARCIA, LINCO KCZAM, DENIS OKAMURA, GABRIELLA BARBOSA e FÁBIO SURJUS GOMES PEREIRA, além de outros indivíduos ainda não identificados, se associaram dolosamente, em quadrilha, com caráter de estabilidade e permanência, para o fim de cometerem crimes diversos, sobretudo contra o patrimônio (notadamente apropriações indébitas qualificadas e estelionatos)” (fls. 35-37, e-doc. 2).



    3. Em 24.5.2024, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo paciente, “na parte não prejudicada, com a sua absolvição pelo crime de apropriação indébita descrito como segundo fato da denúncia, nos termos do 
art. 386, VII, do CPP”. A Câmara também deu parcial provimento ao apelo ministerial, “na parte não prejudicada, para o fim de aumentar a pena do réu Márcio [Rodrigo Cantoni] ao patamar de 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto (em razão da detração) e 111 (cento e onze) 
dias-multa, ao valor unitário mínimo legal” (fl. 30, e-doc. 2). Esta a ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIME – APELAÇÃO 1 – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE QUATRO DELITOS DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA EM CONCURSO MATERIAL 
(ART. 168, § 1º, INCISO III, C/C ART. 69, AMBOS DO CP) – PLEITO ABSOLUTÓRIO REFERENTE A TODOS OS DELITOS PERPETRADOS – POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, SOMENTE QUANTO À APROPRIAÇÃO INDÉBITA DESCRITA COMO SEGUNDO FATO DA DENÚNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS CABAIS JUDICIALIZADAS – VÍTIMA E FILHO QUE SOMENTE FORAM OUVIDOS NA FASE EXTRAJUDICIAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 155 DO CPP – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – ART. 386, VII, DO CPP – APROPRIAÇÕES INDÉBITAS DESCRITAS COMO TERCEIRO, QUARTO E SÉTIMO FATOS DA DENÚNCIA – MATERIALIDADES E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – VERSÃO DO APELANTE ISOLADA NOS AUTOS – ART. 156 DO CPP – IMPORTÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO – NARRATIVAS DOS OFENDIDOS CORROBORADAS PELAS PROVAS COLIGIDAS NO FEITO – DOLO DEVIDAMENTE COMPROVADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA DA PENA – INSURGÊNCIA QUANTO AO AUMENTO OPERADO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA – VALORAÇÃO NEGATIVA DA VETORIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – NÃO ACOLHIMENTO – MAIOR REPROVABILIDADE DAS CONDUTAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – PLEITO DE EXTIRPAÇÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, ‘H’, DO CP REFERENTE AO SEGUNDO FATO DA DENÚNCIA – RÉU ABSOLVIDO – PEDIDO PREJUDICADO – PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ART. 168, § 1º, III, DO CP – IMPOSSIBILIDADE – RÉU QUE SE VALEU DA SUA PROFISSÃO PARA A PRÁTICA DO ILÍCITO – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA EM DETRIMENTO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES – INADMISSIBILIDADE – HABITUALIDADE DELITIVA CONFIGURADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NA PARTE NÃO PREJUDICADA 



    APELAÇÃO 2 – ABSOLVIÇÃO DO RÉU ROBSON PELOS CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA DESCRITOS COMO TERCEIRO, QUARTO E SÉTIMO FATOS DA DENÚNCIA E DO RÉU RAFAEL PELOS CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA DESCRITAS COMO SEGUNDO, QUARTO E SÉTIMO FATOS DA DENÚNCIA (ART. 168, § 1º, III, C/C ART. 69, AMBOS DO CP) – PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 168, § 1º, III, DO CP E RECONHECIMENTO DO CONCURSO MATERIAL ENTRE TODOS OS DELITOS AO RÉU MÁRCIO – NÃO CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – INSURGÊNCIA MINISTERIAL PUGNANDO PELA CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS NOS EXATOS TERMOS DA INICIAL – NÃO ACOLHIMENTO – CONTEXTO PROBATÓRIO QUE GERA DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÕES QUE DEVEM SER MANTIDAS – DOSIMETRIA DA PENA – PLEITO DE AUMENTO DA PENA-BASE DO RÉU MÁRCIO DIANTE DAS VALORAÇÕES NEGATIVAS DAS VETORIAIS DA CULPABILIDADE, DA CONDUTA SOCIAL, DA PERSONALIDADE, DOS MOTIVOS E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – ACOLHIMENTO PARCIAL – VALORAÇÕES NEGATIVAS DAS VETORIAIS DA CULPABILIDADE, DIANTE DA PREMEDITAÇÃO DOS ILÍCITOS, E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO, ANTE A EXTREMA VULNERABILIDADE DOS OFENDIDOS – MAIOR REPROVABILIDADE DOS CRIMES DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – VETORIAIS DA CONDUTA SOCIAL, DA PERSONALIDADE E DOS MOTIVOS DO CRIME INERENTES AO TIPO PENAL – PLEITO DE APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, ‘H’, DO CP AO RÉU RAFAEL REFERENTE AO SEGUNDO FATO DA DENÚNCIA – MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO – PEDIDO PREJUDICADO – PEDIDOS DE RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 62, I, DO CP AO RÉU MÁRCIO – PREJUDICADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA E NÃO PREJUDICADA” (fls. 13-14, e-doc. 2). 



    Contra esse acórdão, o paciente opôs embargos declaratórios, rejeitados pela Quinta Câmara Criminal, em 21.6.2024. Na sequência, foi interposto recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem, em 28.8.2024. 



    4. A decisão pela qual inadmitido o recurso especial foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.766.978/PR, não conhecido pelo Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 24.10.2024. A decisão monocrática foi confirmada pela Quinta Turma do Superior Tribunal, em 11.2.2025.



    Em 11.3.2025 e em 8.4.2025, a Quinta Turma rejeitou sucessivos embargos declaratórios opostos pelos defensores do paciente. 



     



    Em 19.5.2025, o Ministro Luis Felipe Salomão, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo paciente, sendo a decisão monocrática confirmada pela Corte Especial daquele Tribunal Superior, em 12.8.2025.



    O decreto condenatório do paciente transitou em julgado, em 20.8.2025. 



    5. Contra o acórdão do Tribunal paranaense, pelo qual parcialmente providos os apelos defensivo e ministerial, impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 1.031.787/PR. Em 4.9.2025, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu da impetração. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma, que, em 19.11.2025, negou provimento ao agravo regimental interposto:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NOS FUNDAMENTOS E NO INCREMENTO OPERADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A revisão da dosimetria da pena, na via do habeas corpus, somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC 
n. 304.083/PR, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015). 



    2. Ademais, a exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. 



    3. Quanto à culpabilidade como medida de pena, asseverei que estava afeta ao grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelo agente, a qual deveria destoar do tipo penal a ele imputado e, na espécie, essa vetorial foi negativada em virtude de o paciente ‘haver premeditado os delitos, haja vista que ele na gerência do Grupo Cantoni, atuava como se o dinheiro dos clientes fosse de sua propriedade, não realizando a consignação em pagamento quando da não localização das pessoas que faziam jus às quantias obtidas ou, ainda, não efetuando o depósito dos referidos montantes em contas bancárias distintas da do fluxo financeiro da empresa’ (e-STJ, fl. 23). Evidenciada, portanto, a intensidade do dolo a justificar a exasperação da basilar a esse título. Precedentes. 



    4. As circunstâncias do delito, por sua vez, foram consideradas desfavoráveis, em virtude do modus operandi da prática delitiva, pois o paciente praticou os delitos de apropriação indébita em detrimento de pessoas extremamente vulneráveis, em razão do pouco estudo, da hipossuficiência financeira e que sofreram acidentes de trânsito. Essas circunstâncias demonstram, sem sombra de dúvidas, a maior reprovabilidade da conduta perpetrada, a merecer o desvalor dessa vetorial. Precedentes. 



    5. As consequências do delito, por sua vez, foram consideradas desfavoráveis, em virtude do prejuízo financeiro causado às vítimas: Marcos Francisco da Cunha – R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais); Maria Pereira Bueno – R$ 6.642,06 (seis mil, seiscentos e quarenta e dois reais e seis centavos; Regina Aparecida Gambarelli Costa e Valter Aparecido Costa – R$ 3.337,35 (três mil, trezentos e trinta e sete reais e trinta e cinco centavos) (e-STJ, fl. 21), montantes todos superiores aos salários mínimos vigentes à época dos fatos (ainda mais tendo-se em conta sua condição de hipossuficiência econômica). Nesse contexto, também não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada no desvalor conferido a essa vetorial. Precedentes. 



    6. Desse modo, não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada nas vetoriais desabonadas, e tampouco no incremento operado, ficando a pena-base do paciente inalterada. 



    7. Agravo regimental não provido” (fls. 605-606, e-doc. 2). 



    6. Esse último acórdão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante esclarece, inicialmente, que “a fixação da pena-base foi inicialmente valorada desfavoravelmente apenas pela circunstância judicial de consequências do crime. Após apelação do MP, a pena-base foi majorada pelo TJPR em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis de culpabilidade e circunstâncias do crime. Manteve as consequências do crime” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Alega que “não há fato, conduta ou razão para ancorar a figura da premeditação. Há unicamente a referida expressão (premeditação) para argumentar o aumento da pena-base pelo viés da culpabilidade” (fl. 6, e-doc. 1).



    Acrescenta que o acórdão impugnado, “no afã de manter a fixação da pena-base, trouxe trecho do acórdão do TJPR fora de contexto, já que, na leitura da íntegra, o referido trecho e argumento está no campo da fundamentação acerca da subsunção da conduta à tipicidade do delito de apropriação indébita” (fl. 7, 
e-doc. 2). 



    Enfatiza a “inidoneidade do fundamento de premeditação para majorar a pena-base na circunstância judicial de culpabilidade. E, além disso, demonstra que a autoridade coatora (5ª T. do STJ) divergiu frontalmente com o TEMA 1318 editado pela 3ª Seção do próprio STJ. Com efeito, neste tema, flagrante a ilegalidade do aumento de pena registrado no acórdão do TJPR e mantido pela autoridade coatora, o que enseja a concessão da ordem para extirpar da pena-base a fração do fundamento de premeditação da culpabilidade, como circunstância judicial desfavorável” (fl. 10, e-doc. 1).



    Assevera que o fato de ter “o paciente estudado ou não ou mesmo ser empresário ou não, não influenciou ou caracterizou um plus capaz de exacerbar a conduta e, com isto, a pena-base, sobretudo a culpabilidade abstrata já contida no tipo penal da espécie. Aliás, o acórdão TJPR não trouxe qualquer conduta ou base empírica acerca do tema. De todo modo, isto é indiferente à prática delitiva. Contrario sensu, poderia se dizer que àqueles que não tem grau de estudo elevado teriam a culpabilidade igualmente maior para crimes como furto, roubo, tráfico de drogas e etc., o que é absurdo, vênia. O que é igual absurdo considerar que no caso de crime de apropriação indébita o paciente merece maior reprimenda por ser bacharel em Direito ou ser empresário” (fl. 10, e-doc. 1).



    Afirma ser “incontroverso e flagrante que o fundamento – condição de empresário – foi utilizado para majorar a pena duas vezes – para valorar desfavoravelmente a culpabilidade e aumentar a pena base do art. 59 do CP – como causa de aumento de pena do art. 168, § 1º, III, do CP. Evidenciado o bis in idem, há constrangimento ilegal, que deve ser sanado por este remédio heroico, no sentido de ser afastada a condição de empresário da pena base, sob o viés da culpabilidade, com consequente minoração da pena por esse motivo” (fl. 11, 
e-doc. 1).



    Argumenta que, “sendo lícita a atividade econômica do GRUPO CANTONI na prestação do serviço jurídico aos acidentados na busca de indenização ao seguro DPVAT, não há razoabilidade ou coerência aumentar a pena-base em razão d[e as] vítimas serem pessoas que sofreram acidentes de trânsito ou por serem pessoas hipossuficientes” (fl. 13, e-doc. 1).



    Observa que “o fato de as vítimas serem pessoas hipossuficientes ou acidentadas não está no modus operandi específico da prática de apropriação indébita, nem mesmo para de alguma forma obter facilidade para o resultado. Ao contrário. Trata-se de pessoas do dia a dia da atividade econômica lícita do GRUPO CANTONI. Por consequência, há inidoneidade dos fundamentos para majoração da pena-base nas circunstâncias do crime, o que gera constrangimento ilegal e consequência concessão da ordem” (fl. 13, e-doc. 1).



    Assinala que “o salário-mínimo não é base objetiva para fundamentar o aumento da pena base em razão das consequências do delito. De igual modo a situação de hipossuficiência das vítimas, pois não há informação de que o fato de as vítimas terem deixado de receber os referidos valores levou a qualquer outra consequência extrapenal” (fl. 15, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos:



    “Por todos os fundamentos alinhados (...), o impetrante pede e espera seja conhecido e processado o presente writ e, ao final, seja concedido a ordem de habeas corpus para o fim de extirpar o aumento da pena-base fundada na culpabilidade (premeditação, grau de escolaridade e situação de empresário, esta última em bis is idem com a causa de aumento de pena – art. 168, § 1º, III, do CP), circunstâncias do crime e consequências do crime, fixando-se no mínimo legal, na forma da argumentação adrede esboçada, restaurando-se o império da legalidade e da mais lídima JUSTIÇA. 



    Caso essa Corte entender pelo não conhecimento, seja concedida a ordem de ofício – em caráter excepcional (ilegalidade patente) – para ser extirpada o aumento da pena-base fundada na culpabilidade (premeditação, grau de escolaridade e função de empresário, esta última em bis is idem com a causa de aumento de pena – art. 168, §1º, III, do CP), circunstâncias do crime e consequências do crime, fixando-se no mínimo legal” (fl. 16, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. O decreto condenatório do paciente transitou em julgado em 20.8.2025, antes da presente impetração, protocolada no Supremo Tribunal Federal em 1º.12.2025.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora 
do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    10. Não se demonstra, na espécie vertente, desproporção ou falta de razoabilidade na majoração da pena-base em um ano, um mês e quinze dias na primeira fase da dosimetria quanto ao crime de apropriação indébita, consideradas as circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime) reconhecidas pelo Tribunal de Justiça do Paraná, o que poderia – se demonstrado, o que não se dá na espécie – conduzir ao acolhimento de argumento apresentado pelo impetrante. 



    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus por necessitar de reexame de provas, a que não se presta essa ação constitucional” (RHC n. 121.524, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 23.5.2014). 



    11. O Tribunal paranaense deu parcial provimento ao apelo ministerial, para valorar negativamente as vetoriais da culpabilidade e as circunstâncias do crime, mantida a valoração desfavorável das consequências do crime, já reconhecida pelo juízo sentenciante. Em consequência, a pena-base do paciente foi fixada em dois anos, um mês e quinze dias de reclusão e a reprimenda definitiva redimensionada para oito anos e seis meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e cento e onze dias-multa: 



    “II – Da dosimetria da pena 



    Como se viu da síntese dos fatos, insurgem-se contra a dosimetria da pena o réu Márcio e o agente ministerial. 



    De início, cumpre salientar que o pleito do Ministério Público de reconhecimento ao réu Rafael da agravante do art. 61, II, ‘h’, do CP e do réu Márcio de afastamento da referida circunstância legal restam prejudicados diante das absolvições dos acusados pelo referido ilícito. Do mesmo modo, não tendo o réu Márcio sido condenado pelo crime de associação criminosa e não tendo havido a condenação dos demais acusados pelos crimes lhe imputados, também resta prejudicado o pleito de aplicação ao réu Márcio da agravante do art. 62, I, do CP.



    Superadas tais questões, no que tange à pena-base, requer o inculpado Márcio o afastamento da valoração negativa da vetorial das consequências do crime, enquanto o Ministério Público pugna pelas valorações negativas das vetoriais da culpabilidade, da conduta social, da personalidade, dos motivos e das circunstâncias do crime. 



    Pois bem. Da análise das provas angariadas, entendo que não assiste razão ao acusado Márcio e assiste parcial razão ao Ministério Público. Nesse sentido, tem-se que: a) o fato de o acusado ter premeditado os delitos e a sua condição de empresário revelam a maior reprovabilidade e gravidade das condutas, conforme o entendimento jurisprudencial dominante, impondo-se a valoração negativa da vetorial da culpabilidade; b) aliás, diferentemente do que aduziu a defesa em sede de contrarrazões, não se trata de analisar a compreensão do caráter ilícito da conduta (o que, de fato, seria inerente ao tipo penal), mas sim de identificar, dentro de uma escala hipotética de gravidade, o quão censurável foi a prática do ilícito; c) do mesmo modo, tem-se que o fato de o inculpado ter praticado crime de apropriação indébita em detrimento de pessoas extremamente vulneráveis, em razão do pouco estudo, da hipossuficiência financeira e que sofreram acidentes de trânsito, também revela a maior reprovabilidade da conduta, justificando o aumento da pena-base em razão da valoração negativa da vetorial das circunstâncias do crime e d) ainda, constata-se a maior gravidade dos ilícitos perpetrados diante do prejuízo financeiro causado aos ofendidos, montantes todos superiores aos salários mínimos vigentes às épocas dos fatos (ainda mais tendo-se em conta a hipossuficiência econômica das vítimas), pelo que idônea a valoração negativa da vetorial das consequências. 



    Por outro lado, não há que se falar, a meu ver, nas valorações negativas das vetoriais da conduta social, da personalidade e dos motivos do crime, afinal: a) o fato de o réu responder a várias ações penais, todas sem trânsito em julgado, não implica a valoração negativa seja da conduta social, seja da personalidade; b) aliás, o entendimento esposado pelo Ministério Público viola o disposto na Súmula 444 do STJ e c) a ganância e o caráter egoístico correspondente são inerentes aos crimes contra o patrimônio, não sendo possível a valoração negativa da vetorial dos motivos. 



    No que diz respeito à terceira fase da dosimetria, resta claro que deve ser mantida a majorante do art. 168, § 1º, III, do CP, pois o réu se valeu do seu ofício, emprego ou profissão (gestão das empresas do ‘Grupo Cantoni’) para se apropriar dos valores pertencentes às vítimas, sendo irrelevante que não era advogado. Nesse sentido: (...)



    No mais, necessária se afigura a manutenção do concurso material em detrimento da continuidade delitiva, haja vista que não restam preenchidos os requisitos do art. 71 do CP. 



    Dessa monta, ainda que os crimes tenham sido praticados com o mesmo modus operandi (apropriação de valores referentes ao seguro DPVAT, através do ajuizamento de ações judiciais correspondentes, ainda que mediante interpostas pessoas) e nas mesmas condições de lugar, não há que se falar nas mesmas condições de tempo (em que os ilícitos foram perpetrados durante anos) e outras semelhantes (realizado em detrimento de vítimas diferentes). 



    Além disso, tendo os crimes sido perpetrados ao longo de ao menos 4 (quatro) anos, consoante se extrai da denúncia e documentos colacionados nos autos, resta clara a habitualidade delitiva, o que impede a incidência do art. 71 do CP, consoante o seguinte entendimento: (...)



    Passo, então, à readequação das penas dos crimes de apropriação indébita descritos como terceiro, quarto e sétimo fatos da denúncia.



    Pois bem. Diante das valorações negativas de três vetoriais (para além das consequências do crime já reconhecida em primeiro grau, também a culpabilidade e as circunstâncias), aumento a pena-base para cada circunstância judicial desfavorável em 4 (quatro) meses e 
15 (quinze) dias de reclusão, mais 6 (seis) dias-multa, fixando a reprimenda básica no patamar de 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 28 (vinte e oito) dias-multa.



    Inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes e tampouco causas de diminuição da pena. Por outro lado, presente a causa de aumento do inciso III, § 1º, do art. 168, do CP, pelo que recrudesço a reprimenda em 1/3 (um terço), totalizando 2 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais 37 (trinta e sete) dias-multa, ao valor unitário mínimo legal para cada um dos ilícitos de apropriação indébita relativos ao terceiro, quarto e sétimo fatos da denúncia.



    Por fim, presente a regra do concurso material de crimes, pelo que somo todas as penas acima fixadas, quedando-se definitiva no patamar de 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 111 (cento e onze) dias-multa, ao valor unitário mínimo legal. 



    Nos termos do art. 33, § 2º, alínea ‘b’, do CP, e tendo-se em conta o período de prisão cautelar do acusado [1 (um) ano e 3 (três) meses], mantenho o regime prisional semiaberto” (fls. 27-30, e-doc. 2).



    12. Ao negar provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 1.031.787/PR, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal na dosimetria da pena realizada pelo Tribunal de Justiça do Paraná. Estes os fundamentos do voto do Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca:



    “O agravo regimental é tempestivo e infirmou os fundamentos da decisão combatida, razões pelas quais merece conhecimento. No entanto, não obstante os esforços do agravante, não constato elementos suficientes para reconsiderar minha decisão, cuja conclusão mantenho por seus próprios fundamentos. 



    Conforme relatado, buscava-se a redução da pena-base do paciente.



    Preliminarmente, ressaltei que a revisão da dosimetria da pena, na via do habeas corpus, somente era possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorresse de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015).



    Ademais, observei que a exasperação da pena-base deveria estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais deveriam desbordar dos elementos próprios do tipo penal. 



    Sob essas balizas, ao revisar as sanções do paciente, o Relator do voto condutor do acórdão asseverou que (e-STJ, fls. 26/29): (...)



    Pela leitura do recorte acima, verifiquei que a pena-base do paciente foi exasperada em 1 ano, 1 mês e 15 dias, em razão do desvalor conferido à sua culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito. 



    Quanto à culpabilidade como medida de pena, asseverei que estava afeta ao grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelo agente, a qual deveria destoar do tipo penal a ele imputado e, na espécie, essa vetorial foi negativada em vir